Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-09.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004406-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANDRA MARIA COELHO MARTINS - CPF: 075.033.341-34 (APELANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), OLGA MARIA FIGUEIREDO - CPF: 171.971.041-49 (APELADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – DESISTÊNCIA DO PEDIDO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 485, IV E 290, AMBOS DO CPC –IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

In casu, a parte autora efetuou o recolhimento das custas processuais de maneira tempestiva, não havendo o que se falar em extinção do feito por
ausência de pressuposto processual decorrente da suposta ausência de pagamento, com fundamento
nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandra Maria Coelho Martins
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução que move contra
Olga Maria Figueiredo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende a nulidade da r. sentença, tendo em vista que a parte desistiu da justiça gratuita requerida, providenciando o pagamento das custas do processo antes mesmo do indeferimento do pedido, não havendo o que se falar em ausência de pagamento. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 108476099).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sandra Maria Coelho Martins

aviou
embargos à execução contra
Olga Maria Figueiredo, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em despacho inicial, a MMª Juíza determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, apresentando documentos aptos a comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento do pedido (id. 108476077).

A embargante/apelante peticionou nos autos, manifestando a desistência do pedido de gratuidade, juntando o comprovante de pagamento das custas do processo (id. 108476078).

A MMª Juíza determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão anteriormente proferida, acostando aos autos
cópia de seus documentos pessoais e do comprovante de endereço, requerendo o que entender de direito (id. 108476083).

A embargante apresentou os documentos (id. 108476085), contudo, após decorrido o prazo, conforme certidão de id. 108476084.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Irresignada, a apelante defende a nulidade da r. sentença, tendo em vista que a parte desistiu da justiça gratuita requerida, providenciando o pagamento das custas do processo antes mesmo do indeferimento do pedido, não havendo o que se falar em ausência de pagamento.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

In casu,
verifico que a d. magistrada determinou a intimação da embargante/apelante para a apresentação de documentos, a fim de ser analisado o pedido de justiça gratuita
(id. 108476077)
, contudo, antes mesmo do indeferimento do pedido, a parte autora se manifestou nos autos,
juntando o comprovante de pagamento das custas do processo (id. 108476078).

Além disso, ainda que a parte tenha apresentado os demais documentos de maneira intempestiva, é certo que tal fato não poderia ensejar a extinção da ação, tendo em vista que o pagamento das custas já havia sido providenciado.

Desse modo, havendo o recolhimento das custas processuais de maneira tempestiva, não há o que se falar em extinção do feito por
ausência de pressuposto processual decorrente da suposta ausência de pagamento, com fundamento
nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Sentença de extinção do feito, com o cancelamento da distribuição. Inconformismo da autora.
Recolhimento de custas processuais que se deu no prazo legal de quinze dias, conforme disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Sentença anulada
. Recurso provido, com determinação.”
(TJSP, RAC n. 1029128-10.2020.8.26.0564, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rodrigues Bonvicino, j. 18.05.2021 – negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora o magistrado a quo tenha extinto o feito por ausência de pressuposto processual (artigo 485, IV, do CPC) decorrente da suposta ausência de pagamento de custas processual, tem-se que referida extinção operou-se de forma prematura tendo em vista que o autor comprova ter efetuado o pagamento das custas em tempo hábil
. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.”
(TJAM, RAC n. 0653649-39.2020.8.04.0001, 1ª Câm. Cível, Rela. Desa. Joana dos Santos Meirelles, j. 20.07.2021 – negritei)

Além disso, conforme já se manifestou esta Câmara, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais, o recolhimento das custas iniciais, ainda que em momento posterior à propositura da demanda, mas antes da prolação da sentença, sana a irregularidade, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos,
a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação
.”
(RAC n. 0001750-52.2008.8.11.0009, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021 – grifei e negritei)

Dessa forma, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022